Tribunal: TJBA
Processo: 8003950-34.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003950-34.2023.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
SIGISFREDO HOEPERS

APELADO: MARIA DAS GRACAS BONFIM

Advogado(s)
:
ROBERTA BOMFIM RAMOS, MONICA SANTOS PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. CONTRATO FRAUDULENTO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da parte autora, reconhecendo a inexistência de contratação regular de empréstimo consignado, condenando a instituição financeira à repetição do indébito em dobro, ao pagamento de indenização por danos morais e ao depósito judicial de valores descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à necessidade de compensação de valores efetivamente creditados na conta da parte autora, e quanto às compras realizadas com cartão, diante do reconhecimento da invalidade do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatada omissão quanto à compensação dos valores creditados e utilizados pela parte autora, sendo aplicável o disposto no art. 368 do Código Civil.
4. O acolhimento dos embargos não altera substancialmente o conteúdo do julgado, mas o torna mais completo e coerente, com reconhecimento da possibilidade de compensação entre valores recebidos e valores a serem restituídos.
5. Manteve-se o acórdão embargado em todos os demais pontos.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de declaração acolhidos para admitir a compensação do valor disponibilizado na conta da parte embargada, sem alteração das demais conclusões do acórdão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração
n. 8003950-34.2023.8.05.0138 EDCiv,
tendo como Embargante

BANCO SAFRA S A

e

Embargado
MARIA DAS GRACAS BONFIM.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente